Tribunal: TJBA
Processo: 0347664-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0347664-19.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UTE MC2 SENHOR DO BOMFIM S.A Advogado(s): ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s):EULA CUNHA MARTINS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA DE OPERAÇÃO. CONDICIONANTE AMBIENTAL. IMPUGNAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. ART. 23 DA LEI 12.016/09. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO DE EFEITOS CONCRETOS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO EMPREENDIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. NÃO REABERTURA DO PRAZO. MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por UTE MC2 Senhor do Bomfim S.A. contra sentença que extinguiu o Mandado de Segurança com resolução de mérito, reconhecendo a decadência. A impetrante visava afastar a exigência de Compensação Ambiental (condicionante XXVI) imposta na Portaria INEMA nº 1.305/2011, sustentando ilegalidade por ausência de EIA/RIMA. O Juízo a quo acolheu a preliminar de decadência, entendendo que o prazo de 120 dias fluiu a partir da publicação do ato originário (25/10/2011), sendo a impetração realizada apenas em 06/06/2012. A Apelante recorre alegando que o prazo deveria contar da transferência de titularidade da licença (15/03/2012) e defende a natureza preventiva do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra condicionante de licenciamento ambiental, especificamente se a contagem se inicia da publicação da portaria originária que instituiu a obrigação (2011) ou da portaria superveniente que apenas transferiu a titularidade do empreendimento para a Apelante (2012). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O direito de impetrar mandado de segurança extingue-se em 120 dias contados da ciência do ato impugnado (art. 23, Lei 12.016/09). Tratando-se de ato administrativo de efeitos concretos (Portaria de Licença), o termo inicial é a data de sua publicação no Diário Oficial, momento em que a lesão ao direito se torna eficaz. 2. A Portaria superveniente (2012), que formalizou a transferência de titularidade da licença, constitui ato secundário e declaratório. A nova titular sub-roga-se nos direitos e deveres do licenciamento no estado em que se encontram (status quo). A mera sucessão empresarial não tem o condão de reabrir, suspender ou renovar o prazo decadencial para impugnar condicionantes já consolidadas e de conhecimento público. 3. Não se caracteriza mandado de segurança preventivo quando o objeto principal é desconstituir exigência fixada em ato pretérito. O ato impugnado é comissivo, único e de efeitos permanentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a decadência e extinguiu o feito com resolução de mérito. Sem honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Teses de julgamento: 1. O termo inicial do prazo decadencial para impugnação de condicionante ambiental é a data da publicação do ato administrativo (Portaria) que a instituiu. 2. A transferência de titularidade de licença ambiental opera sub-rogação de deveres e não reabre o prazo decadencial de 120 dias para questionamento de obrigações preexistentes. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no RMS 59914 DF; STJ - RMS 55379 SP; TRT-3 - MS 0010741-71.2015.5.03.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0347664-19.2012.8.05.0001, em que figura como apelante, UTE MC2 SENHOR DO BOMFIM S/A, e, como apelado, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (INEMA), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA